Tribunal: TJPA
Processo: 0001633-47.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001633-47.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO ROMULO MARTINS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita do apelado, uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para o delito em comento é de 08 (oito) anos,
ex vi
do art. 109, inciso IV do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual deve ser decretada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, para extinguir a punibilidade do apelado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu Renato Romulo Martins Lobato da prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 14.02.2012, o denunciado foi preso em virtude de estar na posse de um veículo que sabia ser de procedência duvidosa, oriundo de conduta ilícita.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime em razão do qual fora denunciado
, tendo em vista que restam cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito, ante os depoimentos das testemunhas.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Claudio Bezerra de Melo

opina pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva propriamente dita.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Isto porque é sabido que
a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional.

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao crime em comento, a qual, no presente caso, é de 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso IV do CPB, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos.

A denúncia fora recebida em 11.04.2012
(fl. 83 dos autos digitalizados). Dada a não localização do réu e sua citação editalícia infrutífera,
o processo e o prazo prescricional foram suspensos na data de 07.02.2013
(fl. 89), tendo
tal suspensão vigorado até 30.10.2014, quando o acusado compareceu em Secretaria e foi pessoalmente citado
(fl. 91).

Ora,
sabe-se que a suspensão do processo, embora não constante do art. 116 do CPB, é causa suspensiva da prescrição
, por expressa disposição do
art. 366 do CPP
. Portanto,
o lapso de tempo anterior à suspensão deve ser computado para o cálculo prescricional
.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (11.04.2012) e o dia do início da suspensão do processo (07.02.2013), bem como, entre a data do término da suspensão do processo (30.10.2014) até o presente momento, transcorreram mais de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses
,
tempo que excede o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado RENATO ROMULO MARTINS LOBATO
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, nos termos do art. 109, inciso IV, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022